Tribunal: STF
Processo: RHC 188017
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – JÚRI – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de Pernambuco apresentou denúncia contra o recorrente e outras pessoas, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V (homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e para assegurar a impunidade de outro crime), do Código Penal. 
    O Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Petrolina/PE, no processo-crime nº 0000581-17.1996.8.17.1130, pronunciou-os, considerado o mencionado crime. 
    No Tribunal do Júri, a defesa sustentou a negativa de autoria. O Conselho de Sentença respondeu negativamente ao quesito de nº 2, alusivo à participação do recorrente nos fatos – “O réu Carlos Alberto da Silva concorreu, de qualquer modo, para o crime?” –, absolvendo-o, ficando prejudicados os demais quesitos. 
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação interposta pelo Ministério Público, para anular a decisão do Júri, tendo-a como contrária às provas do processo. Determinou a realização de novo julgamento popular. Reportou-se a depoimento do corréu Carlos Robério Vieira Pereira, na fase policial, no qual confessou o cometimento do crime e narrou a participação do recorrente. Destacou interrogatório de Francisco de Assis Lima, no Plenário do Júri, no que, apesar de negar envolvimento, confirmou a participação do recorrente. Embargos de declaração não foram acolhidos. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 559.659/PE, indeferido pela Relatora. Formalizado agravo, a Sexta Turma negou provimento.
    O recorrente afirma constrangimento ilegal, dizendo ter o Tribunal de Justiça substituído a decisão do Júri, mediante valoração de provas, ignorando dados favoráveis ao recorrente, veiculados em contrarrazões. Articula não ter sido a conclusão dos jurados manifestamente contrária às provas. Referindo-se a depoimentos de testemunhas, realça existentes informações a justificarem o acolhimento, pelos jurados, da negativa de autoria. Sustenta que o interrogatório, no qual negou participação no crime, possui o mesmo valor probatório dos depoimentos dos corréus, cabendo exclusivamente aos jurados cotejar as afirmações com os dados do processo. Ressalta não analisadas, nos embargos de declaração, a omissão e a obscuridade apontadas no acórdão alusivo à apelação, quanto aos argumentos veiculados pela defesa. Frisa estar na iminência de ser submetido a novo julgamento. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do curso do processo-crime. No mérito, busca seja restabelecida a absolvição, e, sucessivamente, determinado ao Tribunal de Justiça que proceda à analise dos argumentos veiculados nos embargos declaratórios. 
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou haver a Relatora desprovido o recurso especial nº 1.634.488/PE. A Sexta Turma negou provimento a agravo formalizado. 
    No Supremo, Vossa Excelência negou seguimento ao extraordinário de nº 1.242.164/PE. A Primeira Turma desproveu o agravo protocolado. Embargos de declaração encontram-se pendentes de exame. 
    2. Considerada a soberania dos veredictos, a anulação de decisão do Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida, pressupõe ser a conclusão dos jurados manifestamente contrária às provas.
    O Tribunal de Justiça, ao prover apelação interposta pelo Ministério Público, assentou que a conclusão sobre a não participação do paciente no crime fez-se desvinculada das provas existentes no processo. Deixou, contudo, de enfrentar argumentos veiculados nas contrarrazões (documento comprobatório nº 12 – folha 280 a 292), por meio das quais se sustentou haver outra versão dos fatos, acolhida pelo Júri, lastreada em provas. Surge vício de fundamentação. Ao declarar nula a decisão dos jurados, cumpria proceder ao exame da argumentação suscitada pela defesa, de modo a demonstrar a insubsistência das provas tidas como suficientes a respaldar o decidido pelo Júri. Formalizados embargos de declaração, não foram acolhidos, persistindo o defeito. 
    O § 2º, inciso IV, do artigo 315 do Código de Processo Penal, ao dispor sobre o dever de fundamentar os atos, prevê a impropriedade de pronunciamento silente quanto a argumentos:
    Art. 315.[...]
    § 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
    [...]
    IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento do mérito da impetração, a tramitação do processo-crime nº 0000581-17.1996.8.17.113, da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Petrolina/PE.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator